Tribunal: TJDFT
Processo: 0719014-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA E CÓDIGO PENAL. ART. 147 E 148, CÓDIGO PENAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA INCOLUMIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA E PARA GARANTIR A EXECUÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS. ORDEM DENEGADA.
1. Segundo a regência da Lei Maria da Penha, autoriza-se a prisão preventiva para a garantia da integridade psíquica e física da vítima, quando a infração envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal).
2. No caso, o Paciente descumpriu medidas protetivas de urgência, depois de posto em liberdade em audiência de custódia, circunstâncias representativas de que ele não se intimida nem em razão da presença do Estado, fatos que demonstram não serem suficientes outras medidas cautelares diversas da prisão.
3. Ordem denegada.